Tribunal: TJDFT
Processo: 0700645-76.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700645-76.2023.8.07.0011 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO INTER S.A. E DIONÍSIO RODRIGUES DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. MILITAR DA PMDF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL PARA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO CANCELADA COM A CITAÇÃO. MARGEM CONSIGNÁVEL. LIMITAÇÃO DOS DÉBITOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. 1. Os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Entretanto, nos termos do art. 240 do CPC, com a citação aperfeiçoou-se o cancelamento da autorização, vez que é a data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 2. Em se tratando de débitos provenientes de mútuos com descontos em folha de pagamento de policial militar do Distrito Federal, com a incidência da Lei n. 14.131/2021, a soma mensal das consignações facultativas não pode exceder o valor equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias, com definição no art. 27, § 3o, da Lei n. 10.486/2002. 3. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 2o, do CPC, requerendo a fixação de honorários de sucumbência em percentual incidente sobre o valor do proveito econômico e não sobre o valor da causa, como foi realizado de forma equivocada no acórdão. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a imposição cumulativa de multa por caráter protelatório do recurso, bem como a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa ao artigo 85, § 2o, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. Não conheço do pedido de imposição cumulativa de multa por caráter protelatório do recurso, formulado em contrarrazões, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020